Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728180-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728180-76.2024.8.07.0000 – id 201013088) que homologou a avaliação efetuada por Oficial de Justiça – R$ 985.000,00 – do imóvel localizado no Condomínio Residencial Mônaco, Qd. 05, Lote 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, tendo em vista que a única insurgência de ambas as partes foi em relação aos bens móveis que o guarnecem (quadros, jarros, vasos de plantas, moveis planejados), os quais não foram objeto da partilha Alega, em suma, que ambas as partes discordaram da avaliação porque, conforme constou da certidão do Oficial de Justiça, na avaliação não estão incluídos os móveis que, se considerados, podem elevar o valor de mercado, sustentando que os móveis planejados, por regras de experiência comum, agregam valor a qualquer imóvel, aplicando-se ao caso o CPC 375. Acrescenta que, ao surgir dúvida quanto ao real valor de mercado de um imóvel, é admitida nova avaliação, conforme o CPC 873, II. Aponta perigo de dano na iminente remessa dos autos ao leiloeiro judicial. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. À primeira vista, não se pode considerar que o preço do imóvel esteja definitivamente estabelecido, pois, conforme constou da certidão de avaliação, há móveis, dentre eles, armários planejados, que poderão majorar o valor indicado (id 197271045 - autos principais): Analisando a casa, objeto desta avaliação, tendo em vista o valor do terreno, em conjunto com a edificação lá existente, com vistas ao valor por metro quadrado (segundo apurado de 1.212,00 a 3.880,00), avalio o imóvel em R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais). Destaco que nesse valor NÃO estão incluídos os bens móveis que guarnecem a residência, como quadros, jarros, vasos de plantas, moveis planejados, etc, pois agregariam ao valor a que chego. Em caso de venda do imóvel sob modalidade "porteira fechada", nova avaliação perfaz-se mister. O CPC 873 admite nova avaliação quando: I. qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II. se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III. o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Assim, não obstante a partilha (id 95340099) tenha estabelecido percentual de direito sobre o imóvel em questão, as partes convergem (ids 200108855; 200510138 – autos principais) para a realização de nova avaliação, com a inclusão dos bens móveis que guarnecem a residência, o que poderá elevar o preço. O perigo de dano consiste na iminência da expropriação. 3. Defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator